Tribunal: STJ
Processo: 0005208-20.2016.4.03.6002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2653101 - MS (2024
/0193616-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: PAULO CESAR LINHARES TOMAZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRABANDO.
AGRAVANTE
DE
PROMESSA
DE
RECOMPENSA. INCIDÊNCIA. MITIGAÇÃO DA SÚMULA N. 231
DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. É cabível a agravante prevista no art. 62, IV, do Código Penal a
incidir no delito de contrabando, quando caracterizado que o crime
ocorreu mediante paga ou promessa de pagamento, por não constituir
elementar do tipo previsto no artigo 334-A do Código Penal.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais n.
2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, sob o rito dos recursos
repetitivos, em sessão realizada no dia
, decidiu, por maioria
14/8/2024
de votos, pelo não cancelamento da Súmula n. 231 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
04 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50200287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:24
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 90f6a396-226a-4244-93a2-240b511e51bb

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50200287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:24
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 90f6a396-226a-4244-93a2-240b511e51bb

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2653101 - MS (2024
/0193616-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: PAULO CESAR LINHARES TOMAZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRABANDO.
AGRAVANTE
DE
PROMESSA
DE
RECOMPENSA. INCIDÊNCIA. MITIGAÇÃO DA SÚMULA N. 231
DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. É cabível a agravante prevista no art. 62, IV, do Código Penal a
incidir no delito de contrabando, quando caracterizado que o crime
ocorreu mediante paga ou promessa de pagamento, por não constituir
elementar do tipo previsto no artigo 334-A do Código Penal.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais n.
2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, sob o rito dos recursos
repetitivos, em sessão realizada no dia
, decidiu, por maioria
14/8/2024
de votos, pelo não cancelamento da Súmula n. 231 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão, em que

PAULO CESAR LINHARES TOMAZ
conheci do agravo para negar provimento ao recurso especial e, por conseguinte,
mantive inalterada a reprimenda de 2 anos, no regime aberto, pelo crime previsto
no art. 334-A do Código Penal.
Documento eletrônico VDA50184236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:16
Código de Controle do Documento: 382a4565-ca6d-47ae-81a5-03402f6dd954

A defesa reitera o pleito de exclusão da agravante descrita no art.
62, IV, do Código Penal e a mitigação da Súmula n. 231 do STJ a fim de reduzir a
pena abaixo do mínino legal.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
I. Agravante prevista no art. 62, IV, do CP
Em relação à incidência da aludida agravante, o Tribunal de origem
assim fundamentou a questão (fl. 489, grifei):
Analisando a segunda fase, verifico que há circunstância
agravante a ser considerada, consubstanciada na circunstância,
incontroversa nos autos (e confessada pelo próprio acusado), de
que o delito é cometido mediante paga ou promessa de
recompensa.
O acusado praticou o crime mediante promessa de recompensa, já
que lhe foi oferecida e aceita por ele certa quantia em dinheiro,
R$1.200,00, para que realizasse o transporte dos cigarros
.
estrangeiros
Ressalte-se que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça sedimentou-se no sentido de que, em não sendo a
promessa de recompensa inerente ao tipo penal, plenamente
.
cabível a incidência da agravante

O tipo penal do art. 334-A do Código Penal encontra-se assim redigido:
Importar ou exportar mercadoria proibida:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Documento eletrônico VDA50184236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:16
Código de Controle do Documento: 382a4565-ca6d-47ae-81a5-03402f6dd954

Conforme exposto na decisão agravada, constata-se a descrição típica do
contrabando, que admite a incidência da agravante "não só a quem recebe a
recompensa pela prática do delito, mas também àquele que o pratica sob promessa
ou expectativa do recebimento de qualquer vantagem, seja econômica, ou de outra
natureza, ainda que não venha a receber" (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença
. 7. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2012, p.
Penal Condenatória, Teoria e Prática
214).
O elemento subjetivo é o dolo, como consciência e vontade de praticar
algum dos núcleos do tipo em comento: "importar" ou "exportar" mercadorias
proibidas.
Assim, "importar é trazer a mercadoria proibida para os limites do
território nacional; exportar, de outro lado, significa levar a mercadoria proibida
para além das fronteiras do Brasil" Cleber Masson (
,
Direito Penal Esquematizado
vol. 3: parte especial, arts. 213 a 359-H, 6a ed., rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro,
Forense: São Paulo: MÉTODO, 2016, p. 796).
Ademais, trata a mencionada agravante de uma forma própria de
torpeza, proporcionando ao agente a expectativa de recebimento de alguma
recompensa financeira para o cometimento do crime, conforme doutrina de
Guilherme de Souza Nucci (
. 4. ed., São Paulo: Editora
Código Penal Comentado
Revista dos Tribunais, 2003, p. 278).
Dessa forma, quem importa ou exporta mercadoria proibida, cometendo
o ilícito de contrabando, pode perfeitamente assim o executar por meio de paga
(ato que antecede ao cometimento do crime), de recompensa (ato posterior à
.
execução do crime) ou até mesmo desprovido de quaisquer desses propósitos
No caso, constou do julgado que "o acusado praticou o crime mediante
promessa de recompensa, já que lhe foi oferecida e aceita por ele certa quantia em
, para que realizasse o transporte dos cigarros estrangeiros"
dinheiro, R$1.200,00
(fl. 489, grifei).
Assim, fica mantido o reconhecimento da agravante do art. 62, IV, do
Código Penal, compensando-a, como feito pelo acórdão recorrido, com a atenuante
de confissão reconhecida em benefício do recorrente.
Documento eletrônico VDA50184236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:16
Código de Controle do Documento: 382a4565-ca6d-47ae-81a5-03402f6dd954

Nesse sentido:
[...]
5. Lado outro, mostra-se possível a incidência da agravante
prevista no art. 62, IV, do CP ao delito do art. 334 do CP, se
caracterizada a paga ou promessa de recompensa, por não se
tratarem de circunstâncias inerentes ao tipo penal (AgInt no REsp
1457834/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em
, DJe
).
17/05/2016
25/05/2016
[...]
(
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 2.056.912/MS
Reynaldo
, 5a T., DJe
)
Soares da Fonseca
30/5/2022

II. Mitigação da Súmula n. 231 do STJ – impossibilidade
A Terceira Seção desta Corte Superior, ao apreciar os REsps n. 2.052.085

, em sessão realizada no dia
,
/TO, 2.057.181/SE e 1.869.794/MS
14/8/2024
rejeitou, por maioria, a proposta de cancelamento do enunciado da Súmula n. 231
do Superior Tribunal de Justiça.
Pontuei na decisão monocrática que, embora minha compreensão
pessoal, externada em voto escrito, seja diversa daquela a que chegou o Colegiado,
submeto-me à maioria, em nome da segurança jurídica e da fidelidade aos
precedentes qualificados.
Desse modo, não há reparos a serem realizados no cálculo dosimétrico,
porquanto a instância ordinária, ao deixar de reduzir a pena abaixo do mínimo

legal na segunda fase da pena, observou o entendimento sumulado desta Corte
.
Superior
Ilustrativamente:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
PLEITO
PARA
QUE
A
PENA
INTERMEDIÁRIA SEJA FIXADA AQUÉM DO MÍNIMO
LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
231
DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO
REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA50184236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:16
Código de Controle do Documento: 382a4565-ca6d-47ae-81a5-03402f6dd954

1.
, conquanto tenha sido reconhecida a atenuante
In casu
capitulada no art. 65, III, "d", do Código Penal - CP e determinada
a aplicação da fração de 1/6, é cediço que a pena não pode ser
atenuada para aquém do mínimo legal na segunda fase da
dosimetria, conforme entendimento pacificado neste Sodalício.
1.1. Outrossim, não obstante a defesa sustente o overruling da
Súmula n. 231 do STJ e o julgamento da questão tenha sido
afetado à Terceira Seção desta Corte, verifica-se na sessão de
julgamento de
que o enunciado sumular foi mantido em
14/8/2024
vigor com os julgamentos dos REsps n. 1.869.764/MS, n.
.
2.052.085/TO e n. 2.057.181/SE
2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (AgRg no REsp n.
2.097.040/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
, grifei)
16/9/2024
18/9/2024

[...]
5. Lado outro, mostra-se possível a incidência da agravante
prevista no art. 62, IV, do CP ao delito do art. 334 do CP, se
caracterizada a paga ou promessa de recompensa, por não se
tratarem de circunstâncias inerentes ao tipo penal (AgInt no REsp
1457834/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em
, DJe
).
17/05/2016
25/05/2016
[...]
(
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 2.056.912/MS
Reynaldo
, 5a T., DJe
)
Soares da Fonseca
30/5/2022

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
A propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos
próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
).
26/8/2022
III. Dispositivo
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA50184236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:16
Código de Controle do Documento: 382a4565-ca6d-47ae-81a5-03402f6dd954

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0193616-8
AREsp 2.653.101 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 00052082020164036002
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAULO CESAR LINHARES TOMAZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Contrabando ou descaminho
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PAULO CESAR LINHARES TOMAZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.
C5422455150835<0<41605@
2024/0193616-8 - AREsp 2653101 Petição : 2025/0054522-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50133332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:15:23
Código de Controle do Documento: 9DC86AAA-F438-45D2-B852-1D0CFD27942A